Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. EXTENSÃO DA NULIDADE. FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA DEMANDA. CONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. NO MÉRITO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de abono de permanência a contar de 24/01/2020. Sustenta o recorrente que o autor passou a receber o adicional de insalubridade em 23/05/1995, de modo que os requisitos para aposentadoria foram implementados tão somente em 23/05/2020, quando contou com 25 (vinte e cinco) anos de serviço. Pede a reforma da sentença para que o termo inicial do pagamento seja 23/05/2020. O autor apresentou contrarrazões nas quais defende que passou a receber o adicional de insalubridade a partir de autorização publicada no Diário Oficial em 12/06/1995, de modo que implementou o direito ao abono de permanência em 12/06/2020. Pugna pelo acolhimento do recurso do réu,
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O objeto do recurso é apenas a definição do termo inicial do direito ao pagamento do abono de permanência, uma vez que as partes não controvertem quanto à existência do direito em si.
IV. Inicialmente, cumpre destacar que o autor pleiteou em sua petição inicial o pagamento a partir de 11/2020. Assim, a sentença possui vício de nulidade parcial ao determinar o pagamento a partir de 01/2020, por exceder os limites do pedido, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Preliminar de nulidade parcial suscitada de ofício e acolhida.
V. No que tange à extensão da nulidade, o caso merece algumas considerações. De rigor, o pedido deveria ser acolhido tão somente a partir de novembro de 2020, tal como delineado pelo autor em sua petição inicial. Não obstante, os próprios cálculos juntados pelo autor no ID 49329841, os quais embasaram o pedido inicial, tem como termo inicial do pagamento do abono de permanência o mês de julho de 2020. O réu, em seu recurso, reconheceu o direito ao benefício a contar de 23/05/2020. E o autor, por sua vez, nas contrarrazões recursais admitiu que apenas tem direito ao benefício a contar de 12/06/2020, 25 (vinte e cinco) anos depois da autorização para pagamento do adicional de insalubridade publicada no Diário Oficial em 12/06/1995. A data de 12/06/2020 coincide com os cálculos do autor juntados à inicial, uma vez que o pagamento do salário é feito no 5o dia útil do mês seguinte ao trabalhado.
VI. Nestes termos, tendo em conta o máximo aproveitamento dos atos processuais, os fatos ocorridos no curso da demanda que devem ser considerados no julgamento (art. 493 do CPC), assim como as declarações das próprias partes quanto ao termo inicial do direito ao abono de permanência, a nulidade deve ser reconhecida tão somente a partir de 12/06/2020. O valor devido até julho de 2021 é de R$ 14.311,90 (quatorze mil trezentos e onze reais e noventa centavos), observados os valores históricos da planilha de ID 49329934, pg. 05 e a proporcionalidade do mês de junho de 2020 (18/30 avos).
VII. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. NO MÉRITO PROVIDO para definir 12/06/2020 como termo inicial do direito ao abono de permanência e reduzir o valor da condenação a R$ 14.311,90 (quatorze mil trezentos e onze reais e noventa centavos). Mantidos os demais termos.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.